Tribunal: TCU
Processo: 017.570/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10600/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.570/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Regina da Silva (XXX.857.537-XX); Denise Nonato de Oliveira Santos (XXX.280.997-XX); Helena Maria da Silva Oliveira (XXX.322.057-XX); Jaqueleide Martins da Silva (XXX.951.314-XX); Jaqueline Martins da Silva Varela (XXX.141.234-XX); Rosimere Goncalves Lino de Lima (XXX.766.788-XX); Rosineide de Carvalho Alves (XXX.415.377-XX); Vera Regina Anhetti (XXX.270.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.